Tribunal: TCU
Processo: 019.904/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7233/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, em fase de monitoramento, a respeito de irregularidades ocorridas no Serviço Social do Comércio - Administração Regional de Mato Grosso (Sesc/MT), relatadas no parecer do Conselho Fiscal do Sesc referente à gestão do exercício de 2016. Considerando que, por meio do Acórdão 13383/2019-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal determinou ao Sesc/MT que informasse o resultado das medidas adotadas para obter o ressarcimento do dano constatado na sindicância instaurada por meio da Portaria 57/2017, em atendimento às recomendações do Conselho Fiscal do Sesc contidas nos Relatórios de Auditoria datados de 4/3/2016 e 13/2/2017; Considerando que foi enviada a síntese de dois processos em trâmite no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relativos a Ações de Ressarcimento Civil; bem como de um processo encaminhado para a Justiça do Trabalho, relacionado à Ação de Danos Morais, Perdas e Danos e Lucros Cessantes, propostas pelo Sesc e ainda pendentes de julgamento; Considerando que os mesmos fatos estão sendo apurados no processo de prestação de contas, exercício de 2015, do Sesc/MT (TC Processo 034.318/2016-0 ), no qual, a partir do entendimento de que as ações impetradas no Poder Judiciário não obstam a atuação deste Tribunal, foi promovida diligência para obter informações/documentos com vistas a quantificar o débito e identificar os responsáveis pelos prejuízos causados ao Sesc/MT; e Considerando a proposta uniforme da SecexTrabalho, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação insculpida no item 1.7.1 do Acórdão 13383/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) apensar os presentes autos ao processo de prestação de contas, exercício de 2015, do Sesc/MT (TC Processo 034.318/2016-0 ). 1. Processo TC- Processo 019.904/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso (Secex-MT) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional de Matogrosso - (Sesc-/MT) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há.